Tribunal: TJMT
Processo: 1016012-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016012-60.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1022864-74.2021.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento Interposto pelo Município de Cuiabá, em face do FACEBOOK Serviços Online do Brasil Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1022864-74.2021.811.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para que seja determinada a remoção do grupo não oficial no Facebook®, perfil falso, localizável na URL identificada na exordial.
Sustenta a Recorrente que o FACEBOOK possui um perfil falso em sua rede que se utiliza de identidade visual oficial do ente municipal, ostentando o nome “SME Secretaria Municipal de Educação Cuiabá – MT”.
Acentua que os administradores da aludida página propagam ataques aos Gestores do Município de Cuiabá, em especial, da Secretaria Municipal de Educação, tendo inclusive ensejado o registro de Boletim de Ocorrência, junto à Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.
Afirma que registrou denuncia também na plataforma da Requerida, no entanto, sem resposta. Após, encaminhou diversas Notificações Extrajudiciais, obtendo como resposta a informação “de que não teriam como precisar o prazo para atendimento da demanda pleiteada, perpetuando assim as ilicitudes do grupo demandado”.
Sublinha a necessidade de exclusão do perfil falso, que se utiliza dos nomes, cores e identidade visual próprios da Prefeitura de Cuiabá/Município de Cuiabá, sem a sua autorização.
Ressalta a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.
Pugna, assim, pela atribuição de efeito ativo ao presente recurso, deferindo o pedido de tutela antecipada para determinar a imediata e integral remoção do aludido perfil.
É o relato necessário.
Decido.
De início, registro que para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Da análise do caderno processual, tenho que o pedido da tutela antecipada recursal não merece acolhimento.
O Agravante alega, em síntese, que existe um perfil falso na rede social FACEBOOK, com imagens que se utiliza dos nomes, cores e identidade visual próprios da Prefeitura de Cuiabá/Município de Cuiabá, sem a sua autorização; afirma que este perfil ataca os gestores públicos do aludido Município, com informações inverídicas e ofensas gratuitas, e que embora tenha denunciado o perfil e notificado, até o momento não teve seu pleito atendido.
In casu, conforme se observa dos autos, não há inércia, ou negativa do Agravado, uma vez que este informou que está analisando a denuncia ofertada pelo Município de Cuiabá, ora Agravante, e não se constata, de plano, a plausibilidade do direito invocado.
Neste aspecto, transcrevo parte do decisum atacado:
“(...)
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da probabilidade do direito, uma vez que a requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato combatido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciarem a aludida conduta maliciosa atribuída ao requerido.
Cumpre destacar que apesar do requerente ter solicitado a remoção do grupo tido por perfil falso, percebe-se não houve a comprovação da negativa da requerida em realizar a devida remoção ou suspensão do grupo denunciado.
Primeiramente, denota-se que o Ente Público Municipal requereu a remoção do grupo através do canal inadequado, razão pela qual a requerida informou a existência de ferramentas de denúncia online que possibilitam, tanto aos usuários e não usuários, reportar qualquer assunto relacionado ao serviço do Facebook, bem como a necessidade enviar informação à sede da empresa com a indicação da URL da página tida por violadora de direitos, a fim de possibilitar a referida análise, conforme se vê no ID n°. 58738444.
Portanto, ressalta-se que não há nos autos qualquer prova da negativa de remoção ou suspensão da página, mas apenas verifica-se que o requerimento formulado pelo Ente Público Municipal encontra-se pendente de análise e, considerando a situação fática relatada, entendo que não existe qualquer situação de morosidade excessiva, até mesmo porque tal ato pode violar direitos de terceiros.
Por fim, em que pese o Município impugnar a existência de perfil fake, entendo que não se trata de perfil de uma página da rede social e sim um grupo aberto, na qual quem realiza publicações de conteúdo são membros individualizados e identificáveis, conforme ID n°. 58739191 e 58739200, de modo que é possível a identificação e eventual responsabilização dos envolvidos.” (sic decisão recorrida)
Ademais, não se verifica o periculum in mora, eis que, ao final, o agravante terá assegurado o seu pleito caso provido o recurso, inexistindo risco de perecimento do bem jurídico a ser tutelado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a parte Agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora